Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecimento do direito à percepção de proventos com base em 40 horas semanais; condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a promover o recálculo dos proventos; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título das diferenças apuradas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Recurso da autora postula o afastamento da prescrição e na questão de fundo a procedência dos pedidos.

2 – Preliminar. Prescrição. Súmula 85 do STJ. Na forma da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.” A recorrente pretende a revisão dos proventos de aposentadoria, em razão de fundamento que não consta do ato de concessão, e não a revisão deste. Assim, a prescrição incide sobre as prestações e não sobre o fundo de direito. Neste sentido é o posicionamento da Turma e do Tribunal: (Acórdão 1349490, 07482942720208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1386962, 07083544920208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse quadro, afasta-se a prescrição para permitir o exame do mérito.

3 – Causa madura. A questão é de direito e de fato e o feito acha-se suficientemente instruído, dispensando a dilação probatória. Assim, o pedido pode ser examinado na instância recursal em aplicação da técnica da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC).

4 – Proventos de aposentadoria. Revisão de cálculo. Exercício de cargo em comissão. Carga horária de 40 horas semanais. A Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo a redação vigente à época da aposentadoria da autora, ocorrida em 03/05/1989, previa: “Art. 41. O servidor será aposentado: [....] § 7o Aos servidores com carga horária variável, são assegurados os proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos três anos anteriores à aposentadoria.” Nos termos do art. 7o inciso I, da Lei Federal 4.863/1965 cc. art. 4o do Decreto Distrital “N” no 618/1967, normas aplicadas à época da aposentadoria da autora, o ocupante de cargo em comissão em regime de dedicação exclusiva se sujeita a 40 horas semanais. No julgamento de Mandado de Segurança Coletivo sobre a matéria (2009.00.2.001320-7), o Tribunal de Justiça reconheceu aos servidores ocupantes de cargo em comissão o direito ao cálculo da aposentadoria conforme a tabela de 40 horas semanais. A autora exercia cargo em comissão quando passou para a inatividade (ID 32698388 – PAG 3). Afirma que cumpria a jornada de 40 horas, ponto que o réu não impugnou especifica e fundamentadamente. Nesse quadro, a autora tem direito a novo cálculo dos seus proventos, com base na carga horária referida, uma vez que se acha assegurada a paridade de remuneração entre ativos e inativos (art. 40 § 4o CF/1988 cc. art. 41 § 4o da LODF, nas redações vigentes à época da aposentadoria). O réu deverá pagar a diferença compreendida no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

5 – Valor da condenação. Cálculos. A autora não apresentou planilha de cálculo, tampouco o réu. Fixam-se os parâmetros para a feitura dos cálculos pelas partes por ocasião do cumprimento de sentença. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a implantar o pagamento dos proventos da autora com base em 40 horas semanais, de acordo com a tabela de vencimentos praticada aos servidores ativos, bem como pagar as diferenças apuradas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, com os seus reflexos pecuniários, devendo ser observado o limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Correção monetária pelo IPCA-e a partir do vencimento de cada parcela, e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia), até 08 de dezembro 2021. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E